Tribunal: TJMT
Processo: 1027670-26.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027670-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGNALDO BENTO DE JESUS - CPF: 536.215.301-34 (APELADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), M C O - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.411.982/0001-07 (APELANTE), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETOMADA ARBITRÁRIA DE VEÍCULO PELO PROPRIETÁRIO FORMAL – EXERCÓCIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A lide advém de descumprimento de acordo verbal de compra e venda de automóvel, cuja inadimplência se revela como fato incontroverso nos autos.

É a hipótese de responsabilidade extracontratual subjetiva, na qual haverá obrigação de indenizar quando verificado presentes os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano experimentado pelo ofendido; a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa, considerados conjuntamente (arts. 186 de 927 do Código Civil).

A despeito de verificar a inadimplência do autor, observa-se que a tomada do bem pela empresa requerida ocorreu de forma inadequada, porquanto arbitrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
M C O - TRANSPORTES LTDA.

Ação:

Ação de Reintegração de Posse c/c Prestação de Contas e Indenização por Danos Morais
proposta por
AGNALDO BENTO DE JESUS
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedente a exordial e determinou a reintegração do autor
na posse do Caminhão Trator, Placa JOG-2613/BA (Placa anterior), ano/modelo 06/06, Renavam 00896704726, bem como condenou a requerida a indenizar o requerente em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No mais, por considerar sucumbência recíproca, condenou ambas as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Apelo
: Em suas razões, a empresa recorrente manifesta inconformismo quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Relata
que comprou o caminhão JOG -2613 e permitiu que o autor continuasse trabalhando como motorista agregado, de modo que ajustaram entre si que o requerente seria responsável pelo pagamento de todas as despesas do veículo e que, caso não honrasse com os pagamentos, o acordo entre as partes seria rescindido e a posse do caminhão seria devolvida imediatamente a empresa ré.

Aduz que, ao contrário do que alega o autor, a restituição do automóvel para a requerida foi de forma amigável, pois
“por total descontrole financeiro do Apelado e falta de dedicação no exercício da sua profissão, o faturamento do caminhão não cobria as despesas do mesmo, acumulando, no mês de julho do ano de 2018, o débito com a empresa Apelante chegou no valor de R$ 97.136,50 (noventa e sete mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), consoante termo de confissão de dívida e nota promissória anexas no processo.”

Destaca que o caminhão objeto do litígio é de propriedade da empresa apelante e, por ser dona formal do bem, tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Por fim, reforça que a requerida não praticou qualquer fato que ensejasse responsabilidade atribuível à apelante que possa ter causado dano moral à parte apelada, máxime porque a perda da posse pelo autor decorre de sua própria inadimplência.

Firme nessas assertivas, pede a reforma da sentença recorrida, para ver-se desobrigada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 212729847.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do litígio reside em saber se a tomada do veículo objeto dos autos pela empresa requerida em razão de supostos débitos contratuais, enseja danos morais ao autor, enquanto possuidor do bem.

Ressai do caderno processual que em meados do ano de 2016, as partes firmaram entre si acordo verbal de compra e venda de um automóvel (
Caminhão Trator, Placa JOG -2613/BA (Placa anterior), ano/modelo 06/06, Renavam 00896704726). C
ontudo, em abril de 2017, a empresa requerida ofertou ao autor que refinanciasse o veículo em nome da empresa e que o refinanciamento seria pago pelo autor.

Os contratantes pactuaram verbalmente que o autor trabalharia realizando carregamentos e fazendo os trâmites em gerais para transporte de cargas. Combinaram entre si que seria descontado todos os rendimentos (lucros) advindos do caminhão, no percentual total de 12% (doze por cento), em favor da empresa requerida e que o restante, 88% (oitenta e oito por cento) seriam do autor e que havia uma prestação de contas quinzenal dos lucros do caminhão.

Ocorre que, por não conseguir honrar com as obrigações assumidas, a empresa requerida, no mês de julho de 2019, retomou a posse do automóvel, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda indenizatória.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com documentos e depoimentos testemunhais pertinentes, o Juiz singular julgou parcialmente procedente a exordial e determinou a reintegração do autor
na posse do Caminhão Trator, Placa JOG-2613/BA (Placa anterior), ano/modelo 06/06, Renavam 00896704726, bem como condenou a requerida a indenizar o requerente em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No mais, por considerar sucumbência recíproca, condenou ambas as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Essa sentença motivou a interposição do vertente apelo, em que se almeja a reforma integral.

A lide advém de descumprimento de acordo verbal de compra e venda de automóvel, cuja inadimplência se revela como fato incontroverso nos autos.

Neste ponto, a despeito de verificar a inadimplência do autor, observa-se que a tomada do bem pela empresa requerida ocorreu de forma inadequada. A requerida, de forma arbitrária e no exercício das próprias razões, retomou a posse do automóvel em razão da inadimplência do autor; os depoimentos prestados nos autos corroboram a retomada do bem de forma arbitrária pela requerida, com se constata dos IDs. 93392494.

Embora a falta de pagamento pelo demandante seja um fato relevante, a retenção do veículo sem seguir os trâmites legais e apropriados configura meio indevido de resolver a questão. A privação do autor do seu direito de uso do automóvel, sem o devido processo legal, resulta em prejuízos diretos, configurando-se como uma situação injusta e passível de reparação.

É a hipótese de responsabilidade extracontratual subjetiva, na qual haverá obrigação de indenizar quando verificado presentes os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano experimentado pelo ofendido; a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa, considerados conjuntamente (arts. 186 de 927 do Código Civil).

Quanto ao montante indenizatório, vê-se que o valor fixado
na origem
está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao caso concreto. Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024